Tribunal: TCU
Processo: 039.871/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a dar prosseguimento na análise das ações empreendidas no sentido de subsidiar o Governo do Estado do Rio de Janeiro na tomada de decisão quanto ao processo de venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro (Cedae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para verificar o cumprimento à determinação contida no item "a" do Acórdão 2530/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência deste acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ); e 9.2. arquivar o presente processo, com base no art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.